Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLARAÇÃO. PRELIMINARES. (1) NULIDADE DA SENTENÇA. (1.1) CERCEAMENTO DE DEFESA. (1.2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (2) LEGITIMIDADADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. MÉRITO. POSSE. JUSTO TÍTULO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA PERICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ALIENANTE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, CAPUT, DO CP. MINISTÉRIO PÚBLICO OFICIADO. ART. 40 DO CPP. PARTICIPAÇÃO/COAUTORIA DE FUNCIONÁRIO DE OFÍCIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COMUNICADO.
1. No Distrito Federal, a competência para processar e julgar crimes é de uma das varas criminais deste Tribunal, quando se aferirá a existência de autoria e materialidade, de acordo com o art. 20, I, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Eventual recurso de apelação criminal será da competência de uma das c. Turmas Criminais deste e. Tribunal, consoante o art. 27, I, do seu Regimento Interno. 1.1. De ofício, em razão da matéria, incompetência parcial declarada deste Colegiado para julgar a presente apelação, ou seja, somente, no que se refere a questão de apuração de autoria e materialidade do crime de “falsificação de documento público” (CP, Art. 297, caput), nos termos dos arts. 64, § 1o, e 485, IV e § 3o, ambos do CPC. 1.2. Apelação, parcialmente, conhecida, ou seja, somente, no que se refere à questão jurídica de imissão na posse de bem imóvel.
2. Não existirá cerceamento de defesa quando “o juiz [indeferir] a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”, nos termos do art. 443, II, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. A decisão judicial que apresenta fundamentos de forma sucinta não ostenta o vício de ausência de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CRFB, c/c, art. 11, caput, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Conforme interpretação a contrario sensu do art. 1.009, § 1o, do CPC, preliminar de legitimidade passiva ad causam rejeitada, em razão do advento da preclusão, pois foi objeto de resolução pelo Juízo de origem e impugnada por agravo de instrumento (Acórdãos ns. 1.327.331 e 1.356.025), recurso cabível, nos termos dos arts. 354, parágrafo único, e 485, VI, ambos deste Código.
5. Ainda que a posse de bem imóvel baseada em justo título seja, em regra, de boa-fé, a sua presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário, de acordo com o art. 1.201, caput e parágrafo único, do Código Civil.
6. O negócio jurídico de alienação de bem imóvel será, não só nulo, como inexistente, quando baseado em procuração na qual a assinatura do outorgante e proprietário foi falsificada, conforme constatado em perícia judicial grafotécnica, em razão da ausência de manifestação de vontade, consoante o art. 166, IV, V e VI, do Código Civil.
7. Apelação conhecida parcialmente e, nesta parte, desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. Crime de “falsificação de documento público” (CP, Art. 297, caput). Participação/Coautoria de funcionário de ofício extrajudicial. Possibilidades. Ministério Público e Corregedor da Justiça do Distrito Federal oficiados, de acordo com o art. 40 do CPP, c/c, art. 24 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro.